Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-18.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800481-18.2023.8.14.0014

APELANTE: JOSAPHAT PARANHOS DE AZEVEDO NETO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800481-18.2023.8.14.0014.

COMARCA: CAPITÃO POÇO/PA.

AGRAVANTE: JOSAPHAT PARANHOS DE AZEVEDO NETO.

ADVOGADO: WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS - OAB/PA 18.934.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) - RESOLUÇÃO ANEEL - DIREITO ADQUIRIDO - PODER REGULATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação, mantendo sentença de improcedência de pedido relacionado ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). O agravante sustenta que a Resolução Normativa ANEEL 1.059/2023 fere direito adquirido previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88, alegando que seu contrato foi celebrado em março de 2021, devendo ser regido pela Resolução Normativa ANEEL 1.000/2020, e não pelas resoluções posteriores. Pleiteia o reconhecimento do direito de permanecer classificado como consumidor do Grupo B-optante no SCEE.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da Resolução Normativa ANEEL 1.059/2023, que alterou os critérios para classificação no Grupo B-optante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, viola direito adquirido de contrato celebrado anteriormente à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. Legalidade do ato normativo editado pela ANEEL, que não extravasa o poder regulatório inerente às agências reguladoras, encontrando amparo no art. 11, §1º, da Lei 14.300/2022, que determina que a opção por faturamento favorecido seja objeto de regulação pela ANEEL.

4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência, sendo aplicável imediatamente a nova regulamentação estabelecida pela REN 1.059/2023.

5. Adequação da nova regra que determina que a opção pelo Grupo B-optante só é permitida se a energia excedente gerada na unidade consumidora for utilizada exclusivamente nela mesma, não podendo haver alocação ou recebimento de energia excedente em outra unidade distinta.

6. Observância do devido processo legislativo na edição da REN 1.059/2023, resultado de extensa discussão do setor elétrico nacional, inclusive mediante Consulta Pública n. 51/2022 e Audiência Pública n. 15/2022 promovidas pela ANEEL.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicável imediatamente a nova regulamentação do setor elétrico editada pela ANEEL no exercício de seu poder regulatório. 2. A REN 1.059/2023 da ANEEL, que alterou os critérios para classificação no Grupo B-optante do SCEE, é legal e encontra amparo na Lei 14.300/2022. 3. Para fazer jus ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica na condição de consumidor B-optante, deve o interessado atender aos novos critérios estabelecidos pela regulamentação vigente."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVI; Lei 14.300/2022, art. 11, §1º; LINDB, art. 6º; REN ANEEL 1.000/2020, 1.000/2021 e 1.059/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.221/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 18/9/2012; TRF-1, Agravo de Instrumento 10235581320234010000, Rel. Des. Fed. Newton Pereira Ramos Neto, 11ª Turma, j. 13/3/2024; TRF-5, Apelação Cível 0810903-29.2023.4.05.8100, Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, j. 19/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos três (03) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0800481-18.2023.8.14.0014.

COMARCA: CAPITÃO POÇO/PA.

AGRAVANTE:
JOSAPHAT PARANHOS DE AZEVEDO NETO.

ADVOGADO:
WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS - OAB/PA 18.934
.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LARISSA JUCÁ PEREIRA
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 26323405 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença apelada em todos seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois os fundamentos utilizados na decisão de primeiro grau que não reconhecem o direito adquirido do recorrente, alinhados a aplicação do §3º do art. 292 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL que é desconexa ao caso concreto, não deve prosperar.

Por fim, conforme demonstrado a sentença foi proferida em desacordo com a norma reguladora aplicável ao caso e distante do entendimento jurisprudencial a matéria, sendo imperiosa a reforma de demanda, pois os pedidos autorais fazem jus a procedência total.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) - RESOLUÇÃO ANEEL - DIREITO ADQUIRIDO - PODER REGULATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação, mantendo sentença de improcedência de pedido relacionado ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). O agravante sustenta que a Resolução Normativa ANEEL 1.059/2023 fere direito adquirido previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88, alegando que seu contrato foi celebrado em março de 2021, devendo ser regido pela Resolução Normativa ANEEL 1.000/2020, e não pelas resoluções posteriores. Pleiteia o reconhecimento do direito de permanecer classificado como consumidor do Grupo B-optante no SCEE.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da Resolução Normativa ANEEL 1.059/2023, que alterou os critérios para classificação no Grupo B-optante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, viola direito adquirido de contrato celebrado anteriormente à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. Legalidade do ato normativo editado pela ANEEL, que não extravasa o poder regulatório inerente às agências reguladoras, encontrando amparo no art. 11, §1º, da Lei 14.300/2022, que determina que a opção por faturamento favorecido seja objeto de regulação pela ANEEL.

4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência, sendo aplicável imediatamente a nova regulamentação estabelecida pela REN 1.059/2023.

5. Adequação da nova regra que determina que a opção pelo Grupo B-optante só é permitida se a energia excedente gerada na unidade consumidora for utilizada exclusivamente nela mesma, não podendo haver alocação ou recebimento de energia excedente em outra unidade distinta.

6. Observância do devido processo legislativo na edição da REN 1.059/2023, resultado de extensa discussão do setor elétrico nacional, inclusive mediante Consulta Pública n. 51/2022 e Audiência Pública n. 15/2022 promovidas pela ANEEL.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"1. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo aplicável imediatamente a nova regulamentação do setor elétrico editada pela ANEEL no exercício de seu poder regulatório. 2. A REN 1.059/2023 da ANEEL, que alterou os critérios para classificação no Grupo B-optante do SCEE, é legal e encontra amparo na Lei 14.300/2022. 3. Para fazer jus ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica na condição de consumidor B-optante, deve o interessado atender aos novos critérios estabelecidos pela regulamentação vigente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVI; Lei 14.300/2022, art. 11, §1º; LINDB, art. 6º; REN ANEEL 1.000/2020, 1.000/2021 e 1.059/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.221/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 18/9/2012; TRF-1, Agravo de Instrumento 10235581320234010000, Rel. Des. Fed. Newton Pereira Ramos Neto, 11ª Turma, j. 13/3/2024; TRF-5, Apelação Cível 0810903-29.2023.4.05.8100, Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, j. 19/12/2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

26323405 pag. 1/5
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, para
reconhecer que a decisão de primeiro grau que não reconhecem o direito adquirido do recorrente, alinhados a aplicação do §3º do art. 292 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL que é desconexa ao caso concreto, não deve prosperar.

Por fim, conforme demonstrado a sentença foi proferida em desacordo com a norma reguladora aplicável ao caso e distante do entendimento jurisprudencial a matéria, sendo imperiosa a reforma de demanda, pois os pedidos autorais fazem jus a procedência total.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, em razão da ausência de direito.

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que a Resolução Normativa ANEEL 1.059/2023 fere o direito adquirido pelo Apelante, previsto no artigo 5 º, XXXVI, da CF/ 88, pois a conta contrato nº 3015713398, foi celebrada em 15 de março de 2021, de modo que é a norma que regulamentará o pedido autoral é a Resolução Normativa da ANEEL n° 1.000/2020 e não na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, nem na Resolução Normativa ANEEL 1.059/2023.

É regra que os contratos se regem pelo ordenamento jurídico em vigor quando de suas celebrações, em plena consonância à disposição do art. 5 º, XXXVI que protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Portanto, as Resoluções em vigor depois da 1.000/2020 não são capazes de desrespeitar o direito adquirido pelo apelante, conforme estabelece o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro (LINDB).

No caso em questão, a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 altera o artigo 292, § 3º, da Resolução Normativa n. 1.000/2021. Essa alteração, no ponto específico do § 3º, trata da opção pela tarifa do Grupo B (B-optante) em sistemas de compensação de energia elétrica (SCEE). A nova regra, estabelecida pela RN 1.059/2023, determina que a opção pelo Grupo B-optante só é permitida se a energia excedente gerada na unidade consumidora for utilizada exclusivamente nela mesma, ou seja, não pode haver alocação ou recebimento de energia excedente em outra unidade distinta.

Na hipótese dos autos, insurge-se a parte agravante contra a Resolução Normativa (REN) n. 1.059/2023, responsável pela regulamentação da Lei n. 14.300/2022 e pelas modificações promovidas na REN n. 1.000/2021, no que diz respeito à conexão e ao faturamento de centrais de micro e minigeração distribuída (MMGD), além de aprimorar as regras do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Neste contexto, o art. 292, § 3º, da REN n. 1.000/2021, com redação dada pela REN n. 1.059/2023, passou a dispor que, para unidade consumidora participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), a opção pelo faturamento no “Grupo B” somente será admitida se não houver a alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANEEL.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). REN 1.059/2023. PODER REGULATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. LEGALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A REN n. 1.000/2021, com redação dada pela n. 1.059/2023, passou a dispor que, para unidade consumidora participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), a opção de faturamento no Grupo B somente será admitida se não houver a alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia.

2. As disposições consagradas na REN n. 1.059/2023 resultaram de extensa discussão do setor elétrico nacional, inclusive mediante a realização da Consulta Pública n. 51/2022 e da Audiência Pública n. 15/2022, promovidas pela ANEEL.

3. No concerne à suposta ilegalidade do ato normativo editado pela agência reguladora, o próprio art. 11, § 1º, da Lei n. 14 .300/2022 alude a unidades consumidoras de geração local e determina que a opção por faturamento favorecido deva ser objeto de regulação pela ANEEL.

4. Somente em caso de evidente ilegalidade, aferível de plano, e desde que presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é dado ao Poder Judiciário afastar ato administrativo em sede de tutela provisória de urgência.

5. Embora o Judiciário deva aferir o aspecto de legalidade de todos os elementos do ato administrativo, há de se resguardar o mérito reservado à Administração Pública, notadamente o de caráter técnico próprio das agências reguladoras.

6. Não há que se cogitar na manutenção do regime jurídico anterior à vigência da Lei n. 14 .300/2022 e dos demais atos normativos pertinentes, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência. (REsp n. 1.061 .221/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/9/2012, DJe de 26/9/2012).

7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10235581320234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON PEREIRA RAMOS NETO, Data de Julgamento: 13/03/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 13/03/2024 PAG PJe 13/03/2024 PAG)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. APELAÇÃO. ATO NORMATIVO ANEEL. LEGITIMIDADE E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDO. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE DE ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SCEE. LEI 14.300/2022. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO A. PRETENSÃO DE PERMANECER COMO CLASSIFICADA COMO GRUPO B-OPTANTE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
.
APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 1.053/2023 DA ANEEL
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0810903-29.2023 .4.05.8100, Relator.: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, Data de Julgamento: 19/12/2023, 7ª TURMA)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o ato normativo editado pela ANEEL não extravasa o poder regulatório ínsito às agências reguladoras, bem como que, para fazer jus ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) na condição de consumidor “B-Optante”, deverá o interessado atender aos novos critérios e requisitos previstos na Lei n. 14.300/2022 e nos demais atos que a regulamenta.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador Id. 26323405 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 03 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025